Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715404-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARION DOS SANTOS SALLES HEINISCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25586914), com pedido de tutela recursal, interposto por G.S.O., representado por sua curadora M.S.S., em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. O pedido de tutela de urgência já foi analisado, conforme decisão ID 26338301. O Agravante requer reconsideração (ID 26560406), juntando fotografias de agressões sofridas pela sua genitora/curadora em razão da instabilidade de comportamento do Agravante causada por transtornos psiquiátricos deste. Ocorre que, conforme pontuado na Decisão ID 26338301, apesar da delicadeza dos fatos, não se verifica a presença concomitante das condições para antecipação de tutela: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). É certo que as fotos juntadas no pedido de reconsideração demonstram o comportamento agressivo do Agravante contra terceiros, inclusive contra a genitora. Todavia, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito de plano, sendo necessária maior dilação probatória: Por outro lado, subsiste opacidade quanto à probabilidade do direito para, de plano e pronto, deferir-se a tutela, tendo em vista que, como pontuado pelo Ministério Público (ID 88866292) e pelo magistrado de origem, consta da informação da DISSAM no sentido de não cumprimento de requisitos, a partir da Portaria de Consolidação n2 3, de 28 de setembro de 2017, alterada pela Portaria n° 3588, de 21 de dezembro de 2017, ambas do Ministério da Saúde, que ora reproduzo: "Art. 77.(...) Parágrafo Único. Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) moradias inseridas na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção." (...) Art. 79. Os SRT deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 22-A) Parágrafo Único. Para fins deste Título, será considerada internação de longa permanência a internação de 2 (dois) anos ou mais ininterruptos. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 22-A, Parágrafo Único)". Assim, mantenho a decisão ID 26338301. Encaminhem-se os autos ao NATJUS, consoante determinado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021 16:46:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador